Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES, DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. CARACTERIZADA. REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO.

1. O artigo 55 do Código de Processo, dispõe acerca da conexão. A razão do instituto é manter a coerência entre ações não idênticas, mas de tutelas afins, assim como homenagear a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais.

2. Verifica-se, na espécie, relação de conexão entre as duas ações, notadamente por haver identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos. Deve-se, pois, operar a reunião das ações para decisão conjunta, nos termos do art. 55, §1o do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.